Tribunal: TJSP
Processo: 1023800-56.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023800-56.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ANNAMARIA MASSELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023800-56.2015.8.26.0053 -Voto no 24440
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1023800-56.2015.8.26.0053
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ANNAMARIA MASSELLI
JUIZ PROLATOR: MARCELO SERGIO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24440
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
PEB I – Licença-saúde – Enfermidade – Prova pericial – IMESC –
Comprovação – Possibilidade:
- Comprovada a enfermidade mediante prova pericial elaborada
pelo IMESC, tem direito o servidor à licença-saúde.
RELATÓRIO
Sentença de procedência para anular o ato administrativo que indeferiu as licenças
médicas referidas na inicial, condenando a Fazenda a regularizar o prontuário da autora,
sem qualquer desconto a título de faltas injustificadas, bem como restituir os descontos
ilegais, corrigidos e acrescidos de juros conforme o Tema 810 da repercussão geral. Custas
e honorários pela Fazenda, fixados em 10% do valor da causa. Presente o reexame
necessário.
Apela a Fazenda (fls. 201/204), alegando que as licenças-médicas somente podem
ser concedidas pelo DPME (arts. 191 e 193 do Estatuto do Servidor). Trata-se de
competência exclusiva. Todos os pedidos de reconsideração interpostos pela autora foram
indeferidos.
Houve contrarrazões (fls. 218/221).
FUNDAMENTOS
O laudo pericial (fls. 155/158), conduzido pelo IMESC, concluiu o quanto segue:
“6. CONCLUSÃO: Diante do exposto conclui-se que, devido à mínima documentação
apresentada, do lapso temporal entre os fatos e o exame pericial, não há como contestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023800-56.2015.8.26.0053 -Voto no 24440
3
os 2 atestados apresentados nas folhas 28 e 53 desta pasta, que afastou a Requerida de
suas funções por 60 dias, a partir de 16/03/2009”.
E a sentença assim fundamentou a procedência do pedido:
“Decido.
1. Conforme relata a inicial, o servidor público necessitou licenciar-se sucessivamente de
suas funções para
tratamento de saúde, em razão da doença que o acomete, mas, mesmo não tenho condições
de continuar a trabalhar, teve negada a licença no período de 16 de março de 2009 a 14
de abril de 2009 e de 16 de abril de 2009 a 15 de maio de 2009 , conforme parecer do
Departamento de Perícias Médicas – DPME.
Porém, em perícia realizada pelo IMESC, constatou-se situação contrária, concluindo-se
que o periciando estava incapacitado para o trabalho no referido período (pág. 158).
A Fazenda Estadual não chega a impugnar a conclusão do laudo, apenas argumentando
que o único órgão médico oficial que possuiria competência para atestar a saúde física e
psíquica dos servidores públicos do Estado de São Paulo seria o DPME.
Embora a afirmação seja verdadeira, ela não gera o efeito esperado pela Fazenda
Estadual.
Na verdade, o DPME é o único órgão com atribuição para averiguar a capacidade física e
psíquica do servidor, quando do exame de pedidos administrativos de licença médica.
Claro, havendo um pedido administrativo para a concessão de licença médica, a
Administração deve valer-se do órgão público oficial para dar suporte técnico à decisão
de deferimento ou indeferimento.
Porém, a partir do momento que a questão é jurisdicionalizada, deve o juiz valer-se de
laudo médico produzido sob o crivo do contraditório para averiguar se a motivação do ato
administrativo é adequada.
E, não sendo adequada a motivação, resta reconhecer a nulidade do ato, porquanto ao
Poder Judiciário incumbe o exame da legalidade do ato administrativo.
E essa interpretação é via de mão dupla, porque pode acontecer que o laudo médico tenha
deferido o tratamento de saúde e a Fazenda pode pretender questionar o laudo, sobretudo
em casos de fraude.
Sobre o tema, confira-se o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
(...)
Ainda, não pode a Autora ser prejudicada por equívocos no preenchimento da Guia para
Perícia, visto que conforme artigos 24 e seguintes do Decreto estadual no 29.180/88,
compete ao superior hierárquico do servidor ou órgão de pessoal a expedição de Guia
para Perícia Médica. E, de acordo com o documento de pág. 37, a Direção da Unidade
Escolar providenciou a retificação.
Por consequência, não há que se falar em quaisquer restrições enquanto o servidor esteve
no gozo de licença-saúde, em especial redução de carga horária e desconto de
vencimentos.
Com esses fundamentos, julgo procedente a Pretensão (...)”.
A Fazenda limitou-se a reiterar o argumento de que cabe apenas ao DPME realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023800-56.2015.8.26.0053 -Voto no 24440
4
as perícias dos servidores estaduais, já refutado na sentença.
Além disso, os dispositivos mencionados se aplicam à Administração, que está
adstrita ao princípio da legalidade, não vinculando o julgador, submetido ao princípio da
persuasão racional e motivada.
Logo, de rigor a manutenção da sentença.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e ao reexame necessário,
majorados os honorários para 15% do valor da causa.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA